Tribunal: TJDFT
Processo: 0050421-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050421-34.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CELIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDA: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. CONEXÃO. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. 1. Agravo interno em que se discute a impugnação aos fundamentos da sentença em recurso de apelação. 2. Não há que se falar em conexão ante a ausência de similaridade entre o pedido ou a causa de pedir entre duas ações diversas. 3. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. A litigância de má-fé acontece quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte. 5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa previstas no artigos 1.021, § 4o, do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 825, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado incorreu em julgamento extra petita ao deferir adjudicação e imissão na posse à recorrida que já era a proprietária do imóvel; b) artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 198 da Lei de Registros Públicos, argumentando que o juiz singular não atendeu à suscitação de dúvida do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, alertando-o de que não seria possível o registro da penhora em favor da recorrido sobre o imóvel que já era de sua propriedade; d) artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o feito não poderia ter sido extinto porque não houve pagamento e sim adjudicação e imissão na posse que culminaram na indevida retomada da posse que era mantida pela recorrente. Pede, ainda, a anulação da multa aplicada, com fundamento no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 825, inciso I, e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 198 da Lei de Registros Públicos, uma vez que as teses não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). No tocante ao pedido de cassação da multa aplicada com base no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, e à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025